Tribunal: TJDFT
Processo: 0711360-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO ANTES DE FINALIZADO O PROCESSO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Descabe falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando houve fundamentação expressa, clara e coerente pelo magistrado, que se debruçou acerca dos argumentos deduzidos pelas partes, analisando as provas dos autos e declinando devidamente as razões do seu convencimento.

2. Quanto aos honorários advocatícios convencionados entre as partes, o art. 22, caput, da Lei n° 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB) prevê que eles constituem direito do advogado. O § 5° do art. 24 da mesma legislação, por sua vez, estabelece que, “Salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado, nos exatos termos do contrato celebrado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual”.

3. “A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual” (AgInt no AREsp 1560257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020).

4. Tendo ocorrido a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios no curso do processo, o causídico faz jus a honorários proporcionais aos serviços por ele prestados até a data da sua destituição.

5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e provida.